Tribunal: TCU
Processo: 001.320/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Cálculo dos percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na distribuição dos recursos da CIDE no exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de anteprojeto de decisão normativa com os percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros no produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para o exercício de 2022. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o anteprojeto de decisão normativa e seus anexos; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão e da Decisão Normativa ora aprovada, com seus anexos, para: 9.2.1. o Presidente do Senado Federal; 9.2.2. o Presidente da Câmara dos Deputados; 9.2.3. o Ministro de Estado da Economia; 9.2.4. o Presidente do Banco do Brasil S.A.; 9.2.5. o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.2.6. o Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; 9.3. autorizar a Secretaria-Geral de Controle Externo a orientar as secretarias do TCU nos estados a encaminharem à Secretaria de Macroavaliação Governamental, com a urgência que a matéria requer, eventuais recursos interpostos para retificação dos percentuais individuais de participação na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico aprovados para o exercício de 2022, haja vista o disposto no art. 292-A do Regimento Interno do Tribunal; 9.4. arquivar o processo.